Tribunal: TJSP
Processo: 1038500-37.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.
(TJSP; Apelação Cível 1038500-37.2015.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/04/2020

Data de publicação:

20/04/2020

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038500-37.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE MIYATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-37.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1038500-37.2015.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ MIYATA (impetrante)
INTERESSADO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DA POLÍCIA CIVIL DAP (autoridade coatora)
ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.240
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR
ESTADUAL

POLICIAL
CIVIL
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
VOLUNTÁRIA

LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 - CONSECTÁRIOS
LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 Irresignação da
Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade
da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e
independentemente da matéria versada - inviabilidade

convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele
formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do
REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação - decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do
“mandado de segurança com pedido de liminar” impetrado pelo
apelado, JOSÉ MIYATA, contra ato dito coator do DIRETOR DA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DAP,
tendo a ordem de segurança sido concedida pelo Juízo a quo,
sob o fundamento de ter o impetrante demonstrado seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-37.2015.8.26.0053 -Voto no
3
líquido e certo à aposentadoria especial, com proventos
integrais e paridade de vencimentos, na forma do artigo 40, §
4o, da CF/88, consoante r. decisum de e-fls. 148/152, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 158/169), a Fazenda
Pública sustentou que (i) ainda que a aposentadoria dos
policiais civis possa ser concedida nos moldes da Lei
Complementar no 144/2014, o impetrante não teria comprovado o
cumprimento dos requisitos necessários; (ii) a aposentadoria
especial garantiria o percebimento de proventos proporcionais
às médias aritméticas calculadas na forma dos §§ 3o e 17 do
art. 40, da CF/88; e, (iii) com o advento da Emenda
Constitucional no 41/2003, a paridade não mais subsiste,
exceto nos casos expressamente previstos, com o preenchimento
de requisitos específicos. Requereu, ao fim, o provimento do
apelo no sentido de que fosse revogada a ordem de segurança
concedida na origem.
O v. acórdão de e-fls. 185/202, deu parcial
provimento aos recursos, oficial e voluntário da Fazenda
Estadual, de modo a reformar em parte a r. sentença do Juízo
“a quo”, tão-somente no sentido de: “assegurar ao impetrante
tão-somente o direito líquido e certo à aposentadoria voluntária
especial, com proventos integrais, na forma do art. 1o, I, da LC
no 51/85, restando, porém, improcedente o pedido relativo ao
direito de paridade, observando-se que os consectários legais
incidentes sobre os valores condenatórios deverão ser aplicados da
seguinte maneira: (i) em relação à correção monetária, deverá ela
incidir a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o
INPC; (ii) os juros de mora incidem a partir da citação, segundo
os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a
regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-37.2015.8.26.0053 -Voto no
4
5o, da Lei no 11.960/2009. Diante do acolhimento parcial das
razões de apelo da Administração Estadual, restou caracterizada a
hipótese de sucumbência recíproca no mandamus (art. 86, caput, do
CPC/2015), cabendo a cada parte arcar com as despesas e custas do
processo a que tenham dado causa. Ressalve-se, ainda, o
descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais,
em razão do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e Enunciado
no 512, da Súmula do Excelso Pretório”.
Inconformada,
a
Fazenda
Pública
interpôs
Recurso Especial (e-fls. 225/232), no qual alegou que: “a
partir de 30/06/2009, data da publicação da Lei no 11.960, sobre o
débito da parte recorrente, independente de sua natureza, incidem
os índices e critérios nela definidos, aplicando-se, uma única
vez, para fins de correção monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, os índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, previstos na Lei no
8.177/91”.
Requereu,
assim,
o
provimento
do
recurso,
determinando-se a aplicação dos integrais termos da LF no
11.960/2009 em relação aos consectários legais incidentes
sobre o montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo C. STJ no REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905 do STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (e-fls. 349/352).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-37.2015.8.26.0053 -Voto no
5
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR):
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1. (...), em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 1 de 45 Superior Tribunal de Justiça
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-37.2015.8.26.0053 -Voto no
6
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação
dada
pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária. As condenações impostas
à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-37.2015.8.26.0053 -Voto no
7
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos
tributários
devem
corresponder
às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
, razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
Deste modo, verifica-se que a Corte Superior,
no que diz respeito específico aos processos judiciais ainda
em curso e nos quais ainda não houvesse a expedição de
precatório, firmou posicionamento no sentido de que: para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-37.2015.8.26.0053 -Voto no
8
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada
pelo art. 5o, da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas
no tocante aos índices dos juros de mora, não sendo
compatível com a constituição no que diz respeito aos índices
de atualização monetária.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara registrou, em total
consonância com o entendimento das Cortes Superiores que:
“(...)Destarte, tem-se que, muito embora a decisão do Excelso
Pretório faça menção, tão-somente, ao segundo período - lapso
temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo
pagamento -, ainda assim, pautado nos mesmos fundamentos jurídicos
utilizados para reconhecer a inconstitucionalidade do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR)

índice que, segundo já assentou o Supremo Tribunal Federal na ADI
no 493, não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda -, deve-
se concluir que a forma de correção monetária prevista no art. 5o
da Lei Federal no 11.960/09 não deve subsistir no tocante à fase
de conhecimento, cabendo, em substituição e com o fito de adequar
o texto às normas constitucionais, aplicar o índice que melhor
garante a manutenção do valor da moeda no período, isto é, o INPC,
consoante entendimento majoritário1 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. (...)Por fim, no tocante aos juros de mora, a
sistemática prevista pela nova lei (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
segundo a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009)
permaneceu plenamente válida e eficaz, motivo pelo qual deve ser
aplicada aos processos, desde a data em que passou a vigorar
(29.06.2009), consoante destacado pelo Min. Luiz Fux no RE no
1 Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000, Órgão Especial,
Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no 0050370-04.2012.8.26.0053,
3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação
Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. TORRES DE CARVALHO, j. 10.08.2015;
Apelação Cível no 0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. JOÃO ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038500-37.2015.8.26.0053 -Voto no
9
870.947/SE”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado no âmbito do C. STJ no que tange aos
índices relativos aos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Administração Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o parcial provimento dos recursos, oficial e
voluntário da Fazenda Pública, nos termos em que
especificado, merecendo o v. acórdão ser integralmente
ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR